Tribunal: TJES
Processo: 5003731-24.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003731-24.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INA MARIA DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DA RÉ PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, E QUE NOS DIAS 29/11/2022 À 06/12/2022, UM PERÍODO DE 08 DIAS, FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA EM RAZÃO DO CORTE NO ABASTECIMENTO QUE OCORREU NA REGIÃO. A SITUAÇÃO, AMPLAMENTE DIVULGADA, GEROU DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS À REQUERENTE QUE NÃO PODIA REALIZAR AS TAREFAS E NECESSIDADES BÁSICAS DE SEU COTIDIANO. DURANTE O PERÍODO EM QUE HOUVE A FALTA DE ABASTECIMENTO PELA DEMANDADA NÃO FORAM REALIZADAS QUAISQUER MEDIDAS TÉCNICAS PARA SANAR A SITUAÇÃO, RESULTANDO NA AUSÊNCIA TOTAL DE RESOLUÇÃO SATISFATÓRIA E O DESINTERESSE EM INDENIZAR OS CONSUMIDORES VÍTIMAS DE UM PROBLEMA QUE TÃO SOMENTE FOI CAUSADO EM RAZÃO DA MÁ GESTÃO DA AUTARQUIA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO R$ 10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL É DISPENSÁVEL, ADEMAIS O PROCESSO ENCONTRA-SE COM VASTO ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO, INEXISTINDO PREJUÍZO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)